Tribunal: TJSP
Processo: 2221106-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação de obrigação de fazer. Pleito de determinação de imediata emissão das faturas com o valor contratado, sob pena de multa para a hipótese de descumprimento da ordem. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Hipótese em que a tutela de urgência postulada consubstancia integral acolhimento do pedido inicial, desconsiderado o

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA Ação de obrigação de fazer. Pleito de determinação de imediata emissão das faturas com o valor contratado, sob pena de multa para a hipótese de descumprimento da ordem. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado. Hipótese em que a tutela de urgência postulada consubstancia integral acolhimento do pedido inicial, desconsiderado o contraditório. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221106-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ULISSES
ADONIS SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39677
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2221106-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUIZ DA 1a INSTÂNCIA: DARIO GAYOSO JUNIOR
AGRAVANTE: ULISSES ADONIS SILVA COSTA
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
TUTELA DE URGENCIA Ação de obrigação de fazer. Pleito
de determinação de imediata emissão das faturas com o valor
contratado, sob pena de multa para a hipótese de
descumprimento da ordem. Descabimento. Inexistência de
prova que evidencie a plausibilidade do direito invocado.
Hipótese em que a tutela de urgência postulada consubstancia
integral acolhimento do pedido inicial, desconsiderado o
contraditório. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
172, dos autos principais, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência
postulada pelo agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que estão reunidos os pressupostos
necessários à concessão da tutela de urgência, salientando que contratou plano de telefonia
para o pagamento mensal do importe de R$ 59,90, sendo certo que a agravada emite faturas
com valores superiores ao contratado. Pondera que necessita entrar em contato todos os
meses com a ré para postular a emissão da fatura com o valor correto, razão pela qual deve
ser arbitrada multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem. Tece outras
considerações, requerendo, por fim, a concessão da antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e não foi respondido,
processando-se sem a antecipação da tutela recursal postulada.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, postula o agravante, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de
prestação jurisdicional consubstanciada em acolhimento quase integral da demanda
proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao contraditório e
à regular dilação probatória.
Cumpre destacar, neste passo, que, como bem salientou o
magistrado, dos elementos até então existentes nos autos não é possível aferir a verificação
da suposta abusividade da conduta da empresa de telefonia, tendo em vista que, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as faturas apresentem valores superiores, também constam das contas o desconto
respectivo, resultando no pagamento mensal do valor que alega o autor ter efetivamente
contratado, ausentes, por ora, elementos indicadores da plausibilidade do direito invocado,
o que está a obstar a concessão da tutela provisória postulada.
Assim, a acenada abusividade da conduta da empresa concessionaria
de telefonia não se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para
a completa elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo
imprescindível à concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante.
Correta, portanto, a r. decisão agravada, que cumpre ser
integralmente preservada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles
ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)